Tribunal: STJ
Processo: 0042095-16.2022.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999214 - PR (2025/0274863-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - RS17732
AGRAVADO
: MARLI APARECIDA TEODORO DIVINO
ADVOGADO
: THIAGO CRESTANI DAMIAN - RS078975
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação revisional.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53185970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b933e94d-4921-47e5-9b4e-984e3a0ea6fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999214 - PR (2025/0274863-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - RS17732
AGRAVADO
: MARLI APARECIDA TEODORO DIVINO
ADVOGADO
: THIAGO CRESTANI DAMIAN - RS078975
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação revisional.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por OMNI S. A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
revisional, ajuizada por Marli Aparecida Teodoro Divino em face de
Ação:
OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
julgou procedente o pedido (fls. 524-532 e-STJ).
Sentença:
deu provimento parcial à apelação interposta por OMNI S/A
Acórdão:
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para readequar o valor da causa; e
negou provimento à apelação interposta pela parte autora, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 616):
Documento eletrônico VDA52260710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:19
Código de Controle do Documento: b4f040d8-70fe-402c-8cba-971e386c3800

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. : FALTA DEPRELIMINAR
I. INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO MESMO APÓS
A APREENSÃO DO BEM E VENDA EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. II.
INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA NATUREZA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL. ARGUMENTO NÃO APRESENTADO NA FASE POSTULATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO. . . IMPUGNAÇÃO AO VALORMÉRITO I DA CAUSA. ACOLHIMENTO.
VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO (CPC,
E
ART. 291
292, II). JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAII. CONTRATADA SUPERIOR AO DOBRO DA
MÉDIA DE MERCADO DO PERÍODO (BACEN). EXACERBAÇÃO DA TAXA NÃO
JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. . CONSECTÁRIOSIII
FIXADOS NA SENTENÇA MANTIDOS. . LITIGÂNCIA DEIV MÁ-FÉ NÃO CARACTERUZADA.
HONORÁRIOSV. ADVOCATÍCIOS. VERBA ARBITRADA SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL OBSERVADA. MODIFICAÇÃO
INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. RECURSO
DA REQUERIDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM
PARTE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

opostos por OMNI S/A CREDITO,
Embargos de Declaração:
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, foram rejeitados.
alega violação do
do CPC; argumentando, em
Recurso especial:
art. 1022
síntese, que remanesceria omissão no acórdão recorrido.
conheceu do agravo para conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial e negar-lhe provimento, afastada a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
reitera a argumentação desenvolvida no recurso especial.
Agravo interno:
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe quaisquer argumentos novos capazes de ilidirem o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
Documento eletrônico VDA52260710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:19
Código de Controle do Documento: b4f040d8-70fe-402c-8cba-971e386c3800

apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito,
confira-se:
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
REsp n. 2.095.460/SP,
15/2/2024
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente acerca de remanescer o interesse de agir para o ajuizamento de
revisional findo, a despeito da quitação do contrato objeto da ação (e-STJ fl. 618), de
maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não
comportavam acolhimento.
Releva notar que a menção no acórdão recorrido a contrato findo tem
como referencial o prazo ordinário de cumprimento do acordo, sendo irrelevante a
quitação parcial ou total do contrato objeto da ação revisional, para efeito de
subsistir o interesse de agir; dedução que se extrai logicamente do provimento
adotado no acórdão recorrido.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
afasta-se a violação do
do CPC.
art. 1.022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52260710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:19
Código de Controle do Documento: b4f040d8-70fe-402c-8cba-971e386c3800

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.214 / PR
Número Registro: 2025/0274863-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00415746620258160014 00420951620228160014 415746620258160014 420951620228160014
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS : CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - RS17732
AGRAVADO
: MARLI APARECIDA TEODORO DIVINO
ADVOGADO
: THIAGO CRESTANI DAMIAN - RS078975
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53164355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: a374f668-c66c-488c-9fd2-060d1b64fd16

AGRAVANTE : OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS : CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - RS17732
AGRAVADO
: MARLI APARECIDA TEODORO DIVINO
ADVOGADO
: THIAGO CRESTANI DAMIAN - RS078975
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: a374f668-c66c-488c-9fd2-060d1b64fd16